Tribunal: TJSP
Processo: 1007226-80.2019.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESQUESTIONAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, NCPC.
1. O aresto embargado não se ressente dos vícios elencados na legislação processual civil (art. 1.022).
2. Embargos rejeitados.*